Tribunal: STF
Processo: RE 1259183
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INC. II DO ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. JULGADOS DO TCE/MA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. NULIDADES. OCORRÊNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. VERIFICADA. MUDANÇA NO MODO DE INTIMAÇÃO SEM EFETIVA CIÊNCIA DA ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR ATOS DO PROCESSO. VERIFICADA. 1. Não há que se falar em ausência de interesse recursal ou que as razões do apelo estariam dissociadas da sentença vergastada, tal como alegado em contrarrazões, pois o recurso, dentre outros argumentos, combate expressamente o fundamento principal da sentença, qual seja, as supostas nulidades nas citações/intimações da parte autora/apelada. 2. Ao Poder Judiciário é possibilitado interferir em questões administrativas apenas para análise de questões formais e de legalidades, notoriamente, para assegurar o cumprimento do devido processo legal, bem como contraditório e ampla defesa. 3. O cerne da questão consistente na ocorrência ou não de nulidades na intimação do apelado sobre atos dos processos de prestação de contas junto ao TCE – MA. 4. Inexiste prova da efetiva divulgação, bem como comunicação ao autor/apelado das constantes mudanças na forma de intimação dos atos processuais que ocorreram ao longo do curso do seu processo de prestação de contas, tendo em vista que o recorrido começou a receber citação e notificações pessoalmente e posteriormente passou a receber intimações através do órgão oficial do Estado (Diário Oficial do Estado), porém, pouco antes do julgamento dos processos do apelado, as notificações passaram a ser realizadas via Diário Oficial Eletrônico (DOE), no próprio site do Tribunal de Contas do Estado. 5. In casu, resta violado o princípio da segurança jurídica, violação esta que decorre da ofensa do contraditório e ampla defesa. 6. Houve prejuízos para a parte apelada, uma vez que não pôde acompanhar os julgamentos e assim, fazer sustentação oral, bem como, apresentar recursos dos acórdãos provenientes desses julgamentos. Afinal, é importante e é de direito que as partes, tanto ativas quanto passivas de qualquer processo sejam validamente intimadas para acompanhar todos os atos processuais, tendo em vista que têm o direito constitucional de se defenderem e participarem dos julgamentos que resultarão em sua condenação ou absolvição. 7. Contraditório e ampla defesa violados; nulidades nas intimações verificadas. 8. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 84-85, e-doc. 13).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. O recorrente alega contrariados o art. 2º e o inc. II do art. 71 da Constituição da República ao argumento de que “tão somente ao Tribunal de Contas cabe o julgamento de contas. Jamais ao Judiciário. Isso sob pena de ser tal ato eivado de inconstitucionalidade” (fl. 121, e-doc. 13).
    Sustenta que “decidir se o pagamento do débito do agente público antes do julgamento definitivo de suas contas pelo TCE elide sua responsabilidade, ou se a Parte Recorrida agiu ou não com má-fé ou dolo, cabe apenas ao Tribunal de Contas; logo, constitui matéria que não pode ser apreciada pelo Poder Judiciário” (fl. 122, e-doc. 13).
    Assinala que “a parte recorrida pretende a revisão judicial da decisão proferida pelo TCE/MA, substituindo a Administração para valorar as razões fáticas, probatórias, contábeis e jurídicas constantes do processo de julgamento de contas, o que consubstancia evidente afronta ao princípio da separação dos Poderes” (fl. 122, e-doc. 13).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, no sentido de que seja reformado o acórdão recorrido para reconhecer a ausência das nulidades alegadas pelo recorrido, julgando-se totalmente improcedente a demanda” (fl. 123, e-doc. 13).
    3. Em contrarrazões, o recorrido aponta “a inexistência de Repercussão Geral das violações suscitadas no Apelo Extremo, muito mais porque as alegações nele trazidas não condizem com os fatos e fundamentos jurídicos questionados nos autos” (fl. 132, e-doc. 13).
    Pede: “a) preliminarmente, o Apelo Extraordinário não seja conhecido, vez que o seu conhecimento encontra óbice na Súmula 282 deste O. STF, bem como que este recurso não demonstrou a existência de Repercussão Geral da matéria debatida. b) caso, entretanto, o Recurso Extraordinário seja conhecido, o que se admite apenas por argumentação, requer-se o seu não provimento, mantendo-se na inteireza o v. Acórdão a quo” (fl. 138, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A alegação de afronta ao inc. II do art. 71 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    6. O recorrente limitou-se a mencionar que “a repercussão geral do recurso em tela é manifesta, eis que o seu tema é abordado em milhares de ações idênticas que tramitam no Judiciário Brasileiro, sendo este fato público e notório, razão pela qual deve o Supremo Tribunal Federal manifestar-se efetiva e definitivamente acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário modificar o mérito das decisões dos Tribunais de Contas, afastando assim a inelegibilidade do gestor condenado, como in casu. Esse, inclusive, é o objetivo primordial de tal sorte de ações, mais comuns no período eleitoral. Destarte, a repercussão geral do vertente apelo extremo é cristalina, eis que envolve questões relevantes do ponto de vista político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, motivo pelo qual deve ser conhecido” (fls. 119-120, e-doc. 13).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Não merece prosperar o argumento de que o Poder Judiciário não poderia analisar as questões discutidas nestes autos sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que se tratou de análise das questões formais no Processo de Prestação de contas do TCE/MA. (…)
    O artigo 77, § 30 do Regimento Interno do TCE/MA preceitua que a pauta da sessão ordinária do plenário será divulgada até quarenta e oito horas antes da sessão, mediante publicação no Diário Oficial do Estado na parte destinada às publicações da justiça, meio este substituído pela publicação no diário oficial eletrônico do próprio Tribunal de Contas, conforme estatuído pela Lei n° 9.519/2005, que, dando nova redação ao artigo 141 da Lei Orgânica do TCE, instituiu esta forma como publicação oficial dos atos da Corte.
    Por sua vez, o dispositivo da Lei Orgânica do TCE/MA que trata do direito ao contraditório e ampla defesa, disciplina o seguinte: (…)
    Nesse contexto, verifico que o autor/apelado começou a receber citação e notificações pessoalmente e posteriormente passou a receber intimações através do órgão oficial do Estado, qual seja, Diário Oficial do Estado, porém, pouco antes do julgamento dos processos do apelado, as notificações para que o mesmo acompanhasse a sessão de julgamento passaram a ser realizadas via Diário Oficial Eletrônico (DOE), no próprio site do Tribunal de Contas do Estado, sem que haja prova da efetiva divulgação dessa mudança. (…)
    Desse modo, outro caminho não resta, a não ser reconhecer a nulidade dos atos de intimação que não ocorreram da forma anteriormente prevista, qual seja, intimação pessoal, ou pelo menos, intimação via Diário Oficial do Estado, uma vez que o Estado não demonstrou que deu ciência à parte processada, pessoalmente ou por meio de seu advogado constituído de que as intimações, se dariam de outro modo. (…)
    No caso dos autos, verifico que esta oportunidade foi cerceada do autor, ora apelado, em razão de mudança no meio de comunicação eletrônica” (fls. 88-90, e-doc. 13).
    8. Este Supremo Tribunal assentou que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao princípio da separação de poderes. Assim, por exemplo:
    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.023.252-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.9.2017).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.131.571-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    9. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria, ainda, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Regimento Interno e Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Procedimento de tomada de contas. Imposição de sanção. Intimação via Diário Oficial. Violação da ampla defesa do acusado. Reconhecimento de nulidade pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 675.856-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta” (AI n. 776.282-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.3.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora